Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-84.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010357-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARCOS CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 298.626.631-20 (RECORRIDO), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.

4. Recurso da Reclamada conhecido e provido para a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Reclamante, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 29.927,84 (vinte e nove mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e julgou improcedentes os danos morais, em razão de alegados saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

A Reclamada, em sede recursal, sustenta a ausência de responsabilidade, impugna a veracidade dos documentos apresentados, argumenta pela inaplicabilidade do CDC e, ainda, aponta a necessidade de produção de prova pericial contábil, pois não houve desvio de recolhimentos nem mesmo saques, mas sim desvalorização da moeda, pelo índice de correção aplicado o que atrairia a complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

MÉRITO

O Reclamante alega que é servidor público aposentado, e que quando entrou em contato com a reclamada, foi informado que não havia valores disponíveis para saque do PASEP, sustenta que, ao tentar sacar os valores do PASEP, foi surpreendido com a inexistência de saldo.

Posteriormente, requereu extratos e microfilmagens da conta, oportunidade em que teria constatado que existia saldo na conta vinculada ao PASEP, e quando alterado para os extratos os valores desapareciam.

Em que pese seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (tema repetitivo 1.150/STJ), o caso possui contornos distintos que ultrapassam a competência estabelecida aos juizados especiais cíveis por complexidade da prova, na forma dos artigos 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/1995:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

É o caso.

Isso porque, embora a ação seja passível de tramitação nos juizados especiais, a apuração pelas provas apresentadas somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, inclusive havendo a necessidade de conversão de moedas, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

Tanto é que a ação apenas reproduziu o valor apresentado com a inicial, sem especificá-lo em detrimento da defesa da ré/recorrente.

Inicialmente, afasto as alegações de ilegitimidade passiva e prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo que o prazo prescricional é decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques.

Todavia, a matéria exige reanálise sob o aspecto da competência absoluta do Juizado Especial Cível.

A jurisprudência consolidada desta Segunda Turma Recursal firmou posição no sentido de que demandas que envolvem apuração de valores, saques indevidos e variações monetárias em contas do PASEP, com documentos antigos, microfichas e necessidade de reconstrução contábil, são complexas e exigem produção de prova pericial técnica, incompatível com o procedimento sumaríssimo da Lei no 9.099/95.

O próprio Reclamante relata divergência na conversão de moeda e na ausência de atualização de valores históricos, o que impõe exame técnico aprofundado. Nessas circunstâncias, resta evidente a necessidade de perícia contábil para adequada apuração da verdade dos fatos, o que inviabiliza a tramitação da causa no Juizado Especial, como já decidido por esta Turma:

“RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1001393-63.2021.8.11.0053, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 02/12/2024, DJE 05/12/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/PASEP.2. Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de perícia, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5. Sentença desconstituída.6. Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

(TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR REFERENTE A VALORES DESFALCADOS DO PASEP. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços por ausência de provas de má gestão ou dano sofrido em detrimento de sua conta PASEP ou honra moral pela administração dos recursos apontando extrato com cálculo unilateral comparativo.

2. Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que a empresa recorrida quem deveria ter comprovado os índices corretos e que os valores depositados estão regulares pugnando pela procedência da demanda, e acolhimento do laudo pericial produzido unilateralmente.

3. Contrarrazões do banco recorrido, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

5. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco demandado, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e AgInt no REsp 1863683/DF).

6. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação.

7. Nada obstante, quanto ao mérito, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, quanto aos índices e correção monetária, a revelar a complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais.

8. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 117536961), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório, e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.

10. Recurso prejudicado

(TR-MT, N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONTOS EM CONTA PASEP. CONVERSÃO DA MOEDA. REVISIONAL. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. ENUNCIADO 54/FONAJE. PROVA ALÉM DE UM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.

4. Recurso conhecido e provido para a extinção do feito.

(N.U 1000367-59.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos, cuja análise ultrapasse um simples cálculo aritmético, sob pena de incidir em cerceamento de defesa.

Desse modo, embora a sentença tenha enfrentado o mérito da demanda, a matéria não comporta julgamento válido no âmbito do Juizado Especial diante da incompatibilidade entre a complexidade da causa e os limites probatórios do rito especial, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, diante da complexidade da causa, reformando-se, nesse ponto, a sentença de procedência.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025